Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Processo : 0742366-07.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 210973676 da execução de título extrajudicial n. 0710962-73.2022.8.07.0010) que rejeitou a impugnação à penhora da vaga de garagem no 152, situada na Praça Tuim, Quadra 206, Lote 10, Águas Claras, Distrito Federal, registrada no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula no 262806, de titularidade do executado, aqui agravante. O agravante sustenta a impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei 8.009/90 e da jurisprudência. Afirma que a vaga de garagem constitui “parte integrante e inseparável dos apartamentos”. Destaca que o local “tem circulação restrita e em muitos condomínios é vedada a utilização da garagem por quem não é condômino, com o que sequer é possível o aluguel da mesma para pessoa estranha ao condomínio”. Salienta que o valor da vaga é muito inferior ao débito. Alega, ainda, inobservância à ordem de preferência de bens para penhora, prevista no art. 835 do CPC. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para desconstituir a penhora. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Nos termos da Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”. No mesmo sentido, a jurisprudência desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE INSOLVÊNCIA. DOAÇÃO À DESCENDENTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA INDEPENDENTE. POSSÍVEL PENHORA. [...] 6. De acordo com o entendimento sumulado no enunciado 449 do Superior Tribunal de Justiça: "a vaga de garagem que possui matrícula própria de registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora". 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1910936, 07225357020248070000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 22/8/2024, DJE: 3/9/2024) Na hipótese, o agravante impugna a penhora da vaga de garagem no 152, situada na Praça Tuim, Quadra 206, Lote 10, Águas Claras, Distrito Federal, registrada no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula no 262806. Com efeito, a decisão que deferiu a constrição ressalvou que a vaga de garagem não pode ser alienada a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização na convenção condominial a ser comprovada pelo exequente, consoante o art. 2o, §2o, da Lei 4.591/1964 e do art. 1.331, §1o, do Código Civil (id. 203157775 na origem). Sobre a matéria, o recente aresto da Corte Superior lavrou que a vedação à alienação de vaga de garagem para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevista no art. 1.331, § 1o, do CC/2002, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. Vejamos: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. REGISTRO DE IMÓVEIS. TERCEIRO. PESSOA ESTRANHA. CONDOMÍNIO. PROIBIÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a penhora de vaga de garagem com matrícula própria em registro público associada a imóvel considerado bem de família, conforme estabelecido na Súmula n. 449 do STJ. 2. A vedação à alienação de vaga de garagem para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevista no art. 1.331, § 1o, do CC/2002, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública. 3. Recurso especial parcialmente provido para, reconhecendo a possibilidade de penhora da vaga de garagem, apenas determinar que a hasta pública seja restrita aos condôminos. (REsp n. 2.095.402/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024) Nesse contexto, não se sustentam as alegações de impenhorabilidade, tampouco de acessoriedade da vaga ao bem de família. Da mesma forma, não há falar em inobservância ao rol preferencial do art. 835 do CPC. Do exame dos autos originários, verifico que já foram realizadas várias tentativas de satisfação do crédito, entre pesquisas pelos sistemas RENAJUD (id. 175416996 na origem), SISBAJUD (id. 164223298 na origem) e INFOJUD (id. 203624795 na origem), sendo agora localizado bem imóvel. Ainda que não fosse, trata-se de rol preferencial, o que não se confunde com a estrita e obrigatória observância. Por fim, o valor da vaga de garagem em comparação com o débito perseguido não constitui óbice à penhora impugnada. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator